Tribunal: TJPA
Processo: 0004445-38.2019.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7779 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004445-38.2019.8.14.0064

APELANTE: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO

APELADO: ZENO DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004445-38.2019.8.14.0064

ORIGEM: VARA ÚNICA DE VISEU

APELANTE: BRADESCO S.A. CRÉDITO IMOBILIÁRIO

ADVOGADO: HIAN CARVALHO OLIVEIRA – OAB/PA 25929

APELADO: ZENO DIAS DA SILVA

ADVOGADOS: LEONARDO DE SOUSA BRITO – OAB/PA 31420-S e MATHEUS HENRIQUE DA SILVA SÁ – OAB/MA 15339

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenou o réu à devolução dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O réu arguiu a regularidade da contratação do empréstimo;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar a existência e a regularidade do contrato cabe à instituição financeira, que, no caso, não demonstrou a efetiva disponibilização do valor do empréstimo;

4. O desconto indevido sobre benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e configura o dano moral indenizável;

5. O valor fixado a título de indenização por danos morais, em R$ 4.000,00, é razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, mediante apresentação do instrumento contratual e do comprovante de transferência dos valores ao consumidor. 2. O desconto indevido de benefício previdenciário, sem comprovação da contratação do mútuo, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJ-PA, Apelação Cível nº 0807210-85.2019.8.14.0051; TJ-PA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0800010-87.2020.8.14.0052.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BRADESCO S.A. CRÉDITO IMOBILIÁRIO, objetivando a reforma da sentença (Id. 11424573) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por ZENO DIAS DA SILVA, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado e condenando o réu à restituição, na forma simples, dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais (Id. 11424577), o apelante arguiu a regularidade da contratação, a inexistência de ato ilícito, a inaplicabilidade da inversão do ônus probatório, o descabimento da repetição de indébito, a ausência de demonstração do dano moral e a desproporcionalidade da indenização e da multa cominatória estipuladas. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o valor da indenização por dano moral e das
astreintes
.

Sem contrarrazões da parte apelada (Id. 11424583, p. 3).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 11424544), o autor alegou que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em razão de contrato de empréstimo bancário que não realizou.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a parte autora nega ter celebrado e o depósito do valor em sua conta, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

No caso, embora o réu tenha juntado a cédula de crédito bancário contendo a assinatura atribuída ao autor (Id. 11424563, p. 7 e seguintes), não apresentou comprovante de transferência do valor do empréstimo para conta do autor, de modo que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação.

É cediço que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do art. 14 do CDC.

Trata-se de responsabilidade objetiva, no entanto, sujeita às excludentes enumeradas pela própria norma de regência, então consistentes em inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º do CDC).

No presente caso, não desconhecendo o caráter pouco incomum da atuação de falsários junto às instituições financeiras a quem, enquanto destinatárias de proveito econômico direto, incumbe proteger seus clientes de eventuais fraudes, furtos e roubos, tenho pela caracterização da responsabilidade do réu.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado na Súmula 479: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Também nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO. ÕNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO OCORREU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica de mútuo bancário, a Jurisprudência se alinha no sentido de ser suficiente para provar o fato constitutivo do direito do consumidor a apresentação do extrato da previdência social em que se verifica informações acerca da contratação e os débitos realizados. 2.
Incumbe a instituição financeira, e não ao consumidor, o ônus da apresentação de prova documental quanto a validade da contratação, especificamente a apresentação do instrumento contratual e comprovante de Transferência Eletrônica Direta do montante objeto da relação jurídica de mútuo. 3. In casu, a apresentação pelo consumidor do extrato em que se verifica ter havido a inclusão em seu benefício previdenciário de relação de mútuo com a instituição financeira requerida é suficiente para transferir a instituição financeira o ônus de apresentar prova documental acerca da validade da contratação, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.
4. Sentença reformada, para reconhecer a ocorrência do ato ilícito e condenar a instituição financeira a reparação dos danos morais em R$5.000,00 e repetição do indébito em dobro, de acordo com os precedentes desta Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0807210-85.2019.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgamento em 22/08/2023, grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZÇÃO DE DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA CORTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Nos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignada observa-se extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegado a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco, pois em que que pese os descontos mensais das parcelas em seu benefício previdenciário, não há amortização do valor principal do débito, considerando-se, assim, a prática abusiva por parte da instituição financeira e a sua consequente nulidade.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado ilegítimo, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, estando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com a jurisprudência.

Quando não verificada a regularidade da relação jurídica entra as partes, não há que se falar em compensação de valores.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

(TJ-PA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0800010-87.2020.8.14.0052, 1ª Turma de Direito Privado rel. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 23/06/2022).

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, não tenho dúvida de que a falha na prestação do serviço causou dor e sofrimento à parte autora e que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sendo pessoa idosa, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, pela qual recebe seu benefício de aposentadoria.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica do réu, o valor fixado pela sentença a título de indenização por danos morais, de R$ 4.000,00 (três mil reais), não se mostra excessivo, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo réu.

Por fim, a sentença não fixou multa cominatória em caso de descumprimento, de forma que inexiste interesse recursal quanto ao pedido de modificação do valor de
astreintes
.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; sem majoração de honorários de sucumbência, visto que não foram fixados em primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/03/2025